Tribunal: TJES
Processo: 5004016-73.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

2. No julgamento do Tema 793, o STF, em repercussão geral, assentou entendimento no sentido de que existe responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

3. É incontroverso nos autos que o impetrante possui um grave quadro clínico, com indicação expressa de cirurgia no olho esquerdo, conforme atestado pelo médico responsável.

4. Não se pode negar ao impetrante o procedimento solicitado, já que a saúde é um direito fundamental decorrente da condição existencial do ser humano, conforme consagrado pelo artigo 5º da Constituição Federal.

5. Concedida a segurança requerida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004016-73.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOSENIAS GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

2. No julgamento do Tema 793, o STF, em repercussão geral, assentou entendimento no sentido de que existe responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

3. É incontroverso nos autos que o impetrante possui um grave quadro clínico, com indicação expressa de cirurgia no olho esquerdo, conforme atestado pelo médico responsável.

4. Não se pode negar ao impetrante o procedimento solicitado, já que a saúde é um direito fundamental decorrente da condição existencial do ser humano, conforme consagrado pelo artigo 5º da Constituição Federal.

5. Concedida a segurança requerida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N° 5004016-73.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSENIAS GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSENIAS GOMES DOS SANTOS em face de ato tido como ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, através da qual objetiva a impetrante a concessão de ordem mandamental garantindo-lhe a realização de cirurgia denominada vitrectomia posterior para tratamento do seu quadro clínico.

Narra a parte impetrante que é portador de cegueira em um olho e visão subnormal em outro (CID H54.1) e Complicação mecânica de lente intraocular (T852) e necessita realizar, com urgência, cirurgia de VITRECTOMIA POSTERIOR, haja vista que há risco real de perda completa e irreversível da visão do olho esquerdo, conforme laudo médico acostado, subscrito por médico especialista.

Salienta que em 09/05/2022 realizou cirurgia de catarata no mutirão realizado no Município de Conceição da Barra, a qual foi realizada sem intercorrências.

Afirma que 27/05/2022 restou constatado que a LIO estava descentrada e desde o dia 16/03/2023 o impetrante vem buscando a correção através da Vitrectomia Posterior, sem, contudo, obter êxito.

Assim, postulou a concessão de tutela de urgência a fim de que fosse determinada a realização do procedimento cirúrgico referenciado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência deferida, com a concessão da segurança pleiteada.

Foi proferida decisão (id. 7880044) deferindo a liminar requerida para determinar à autoridade apontada como coatora que providencie para a impetrante a realização da cirurgia vitrectomia posterior, no prazo de 15 dias.

Através da petição (id. 8908787), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO informa o agendamento da cirurgia, em atendimento ao Mandado de Intimação (id. 8898047).

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu Parecer (id. 9187933) opinando pelo conhecimento do presente mandamus, para, no mérito, ser concedida a segurança postulada, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida.

De início, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a
“[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. [...]” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Consoante apresentado, a parte impetrante objetiva a garantia da realização de cirurgia denominada vitrectomia posterior para tratamento do seu quadro clínico.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos lançados, não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da medida liminar.

Como é cediço, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

Além disso, por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

No julgamento do Tema 793, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao fornecimento do tratamento/ exame solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados e na hipótese dos autos, tratando-se de procedimento cirúrgico de alta complexidade, forçoso compreender que é o Estado responsável por garanti-lo.

Definidos esses pressupostos, é incontroverso nos autos que o impetrante possui um grave quadro clínico, com indicação expressa de cirurgia no olho esquerdo, conforme atestado pelo médico responsável.

Portanto, não se pode negar ao impetrante o procedimento solicitado, já que a saúde é um direito fundamental decorrente da condição existencial do ser humano, conforme consagrado pelo artigo 5º da Constituição Federal.

Assim, atenta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) entendo como evidenciada a omissão estatal em fornecer a realização de consulta médica e exames necessitados em favor da requerente, pessoa comprovadamente hipossuficiente.

Ante o exposto, concedo a segurança para determinar que a Autoridade providencie a realização de cirurgia denominada vitrectomia posterior para tratamento do seu quadro clínico.

Confirmo a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva.

Sem custas (artigo 20, V, da Lei Estadual nº 9974/2013) e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07.10.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho a e. Relatora para conceder a segurança.